Tribunal: TJBA
Processo: 8031387-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031387-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OSEAS DE SOUSA FIGUEIREDO Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, YURI ELIAS ALBERTINO AGRAVADO: VINICIUS DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s):MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFLITO ENTRE DIREITO DE PROPRIEDADE E DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS EM TENSÃO. MODIFICAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de imissão de posse, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. O agravante questiona a concessão da liminar sem adequada oportunidade de defesa, invocando o direito fundamental à moradia e alegando insuficiência das provas apresentadas pelos proprietários. Os agravados demonstraram a aquisição do imóvel por arrematação extrajudicial e postularam a manutenção da decisão. Durante o processamento, foi impugnada a gratuidade de justiça e interposto agravo interno, posteriormente prejudicado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao agravante; (ii) saber se a tutela de urgência deferida deve ser mantida nos termos originais, considerando o conflito entre o direito de propriedade regularmente constituído dos agravados e o direito fundamental à moradia do agravante e sua família. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois a simples declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, sendo desnecessária comprovação prévia da hipossuficiência, especialmente quando não apresentados elementos concretos que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício. 4. O direito de propriedade dos agravados encontra-se regularmente constituído mediante arrematação extrajudicial, conferindo-lhes o direito de imissão na posse do imóvel, conforme artigo 30 da Lei nº 9.514/1997. 5. O direito fundamental à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, exige especial atenção quando envolve pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, devendo ser considerado com o princípio da dignidade da pessoa humana. 6. A solução adequada não reside na prevalência absoluta de um direito sobre outro, mas na busca de equilíbrio que preserve ambos os valores constitucionais em tensão, harmonizando o direito de propriedade com a proteção da dignidade humana das pessoas envolvidas. 7. O prazo de 15 (quinze) dias estabelecido na decisão mostra-se insuficiente para que a família em condição de vulnerabilidade organize adequadamente alternativa habitacional, justificando sua ampliação para preservar a dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça rejeitado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando não demonstrados elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício, prevalecendo a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. 2. Em conflitos entre direito de propriedade regularmente constituído e direito fundamental à moradia de pessoas vulneráveis, deve-se buscar harmonização que preserve ambos os valores constitucionais, podendo ser ampliado o prazo para desocupação quando necessário à preservação da dignidade humana." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; Lei nº 1.060/1950; CPC, art. 99; Lei nº 9.514/1997, art. 30; Lei nº 14.711/2023; CC, art. 1.228. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031387-08.2025.8.05.0000 em que é Agravante Oseas de Sousa Figueiredo e Agravado Vinicius dos Santos Silva e Outro(1), acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a impugnação, conhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator